Tribunal: TJSP
Processo: 1052547-06.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
ção - CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - NULIDADE - Inexistência.

MÉRITO - Manutenção da improcedência - Provada pericialmente a ausência de incapacidade laboral, indevido o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária.

Preliminares afastadas - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1052547-06.2021.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 06/08/2022; Data de Registro: 06/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/08/2022

Data de publicação:

06/08/2022

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO SEGURADO - TRANSTORNO ANSIOSO.

PRELIMINARES - REPETIÇÃO DA PERÍCIA - Desnecessária - Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perita habilitada e de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO SEGURADO - TRANSTORNO ANSIOSO.

PRELIMINARES - REPETIÇÃO DA PERÍCIA - Desnecessária - Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perita habilitada e de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação - CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - NULIDADE - Inexistência.

MÉRITO - Manutenção da improcedência - Provada pericialmente a ausência de incapacidade laboral, indevido o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária.

Preliminares afastadas - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.